Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR POR VAZAMENTO INTERNO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS FATURAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de cobrança movida pela CAESB contra condomínio residencial, objetivando o pagamento de R$ 344.345,09, referentes a faturas de consumo de água e esgoto não quitadas entre abril/2020 e março/2023.
2. Decisão anterior: A sentença julgou procedente o pedido da CAESB, condenando o Condomínio-réu ao pagamento integral do valor cobrado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em, preliminarmente, verificar (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e, no mérito, examinar (iii) a responsabilidade pelo vazamento oculto identificado nas instalações internas do condomínio; (iv) a disparidade entre o consumo registrado no hidrômetro geral e o somatório dos consumos individuais; (v) a possibilidade de concessão de desconto por consumo excedente; (vi) a existência de cobrança duplicada da dívida; (vii) a (in)oponibilidade das cláusulas da convenção condominial à concessionária de serviço público.
III. Razões de decidir
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há elementos técnicos suficientes no processo para resolução da lide.
5. A ausência de análise exaustiva dos argumentos das partes não configura nulidade da sentença, desde que haja fundamentação suficiente.
6. O consumidor é responsável por vazamentos internos e pela correção de problemas que impactem o consumo de água.
7. O Relatório Técnico no 1545/2022 da CAESB identificou vazamento interno no barrilete do condomínio, cuja correção foi recomendada, sendo responsabilidade do consumidor.
8. A disparidade entre o consumo registrado no hidrômetro geral e os hidrômetros individuais decorre de fatores internos, como vazamentos e submedições, conforme previsto na Resolução ADASA no 15/2011.
9. As faturas emitidas pela CAESB gozam de presunção de legitimidade, não havendo prova técnica idônea que infirmasse sua correção.
10. O desconto por consumo excedente, previsto no art. 118 da Resolução ADASA no 14/2011, exige comprovação e correção de vazamento imperceptível, o que não ocorreu.
11. Ausente a alegada cobrança em duplicidade, pois a obrigação em questão decorre do vencimento antecipado de acordo de parcelamento inadimplido, conforme cláusulas contratuais e art. 333 do CC.
12. A convenção condominial não é oponível à concessionária de serviço público, que atua sob regime jurídico próprio. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 489, § 1o, IV; CC, art. 333; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118; Resolução ADASA no 15/2011, arts. 23 e seguintes; Decreto no 26.590/2006, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989331, 0710380-08.2024.8.07.0009, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1813313, 0708649-55.2021.8.07.0017, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 06/02/2024, TJDFT, Acórdão 1185142, 0710004-05.2018.8.07.0018, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 03/07/2019.TJDFT, Acórdão 630523, 20080110983877APC, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, j. 10/10/2012. TJDFT, Acórdão 2029428, 0714214-61.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, j. 04/08/2025.